Tribunal: STF
Processo: Rcl 71877
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230, DE 2021. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por N. S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.933.704/PR, interposto na Ação de Improbidade nº 2021/0208048-9, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR — Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. O reclamante narra que “foi processado pelo Ministério Público Federal no Estado do Paraná em ação de improbidade administrativa (2021/0208048-9), a qual teve seu trâmite em primeiro e segundo graus com sua condenação. Sobreveio a apresentação de Recurso Especial e posterior Agravo para destrancamento do Recurso Especial, apreciado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, com acórdão publicado em 06/06/2024, ainda estando pendente de apreciação de embargos declaratórios (AREsp 1933704/PR)” (e-doc. 1, p. 4).



    3. Informa que, “em 16 de setembro de 2022, o reclamante foi surpreendido com a publicação da Portaria ME Nº 10.692, do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a qual o demitiu do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao fundamento de que decretada perda do cargo público na Ação de Improbidade Administrativa nº 5005928-09.2012.4.04.7005 (doravante AIA)” (e-doc. 1, p. 4).



    4. Afirma que “a conduta imputada ao reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses ora taxativas do artigo 11 da lei, tendo o inciso I no qual foi enquadrada sido expressamente revogado, com isso, fazendo sequer ser possível cogitar em tese da prática da improbidade administrativa, o que representa, sob o viés do Direito Administrativo Sancionador, modalidade de abolição do ilícito” (e-doc. 1, p. 7).



    5. Sustenta que “a decisão reclamada, mesmo proferida após a decisão vinculante do paradigma acima indicado, manteve a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais existente no ordenamento jurídico brasileiro (redação revogada do art. 11, caput, da Lei nº. 8.429/1992)” (e-doc. 1, p. 4). 



    6. Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a concessão de medida liminar para que o processo impugnado seja suspenso até o julgamento de mérito da presente reclamação, sob pena do advento de dano irreparável, em razão “dos efeitos da condenação na parte que aplicou a perda do cargo público ao reclamante” (e-doc. 1, p. 17).



    7. Pede, no mérito, “que seja cassada a decisão reclamada, que manteve a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais subsistente no ordenamento jurídico, violando o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199/STF” (e-doc. 1, p. 25). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    12. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    13. Conforme iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, a apreciação de eventual inobservância, por parte de Tribunal local, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de demandas repetitivas, exige cumprir o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia, quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    (...) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    14. No caso em tela, o referido requisito não foi observado, não havendo notícia, até a propositura desta reclamação, de interposição de recurso extraordinário em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foram opostos embargos de declaração, contra o acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial, os quais ainda estão pendentes de julgamento.



    15. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum Tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 60.429-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 12/12/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. A pretensão deduzida por alegado desrespeito ao Tema nº 1.199 da RG constitui, na verdade, sucedâneo de recurso para questionar interpretação dada pela Corte Superior de Justiça a dispositivos legais que orientam a análise de recursos de sua competência cuja temática esteja submetida à sistemática de precedentes de observância obrigatória. 2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.“ 



    (Rcl nº 57.049-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 19/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    "AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    16. Vê-se, por fim, que a presente reclamação reveste-se de sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    17. Registro, por fim, quanto ao alinhamento da decisão recorrida com o Tema RG nº 1.199, que o Tribunal de origem exerceu atribuição própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o agravo em recurso especial não impugnou o fundamento nuclear da decisão que negou seguimento ao recurso especial pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se trecho do ato reclamado (grifos acrescidos):



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na origem. Por conta disso, consignou-se a incidência, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial, a parte recorrente precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos. 



    3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois não é admitida a impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso especial, devido à preclusão consumativa.



    4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial; correta, portanto, a incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ no presente caso. 



    6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 4, p. 35).



    18. Rememora-se que não foi interposto recurso extraordinário na origem, o que inviabiliza, desde logo, o presente pleito, conforme já assinalado. Porém, ainda que assim não fosse, registro, ad argumentandum tantum, a inviabilidade de admissão da reclamação quando o ato reclamado estabelecer a inadequação formal do recurso interposto, tal como o fez o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de convolá-la, novamente, em sucedâneo recursal. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator